Tribunal: TJSP
Processo: 1002377-83.2021.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Cancelamento de vôo
Órgão julgador: Ricardo Pessoa de Mello Belli
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-08-09
Data de publicação: 2021-08-13

Ementa:
Apelação – Transporte aéreo nacional – Cancelamento de voo – Ação indenizatória – Sentença de acolhimento dos pedidos – Irresignação parcialmente procedente. Cancelamento do voo provocando retardo de cerca de dez horas na chegada ao destino. Autora compelida a se deslocar até outro aeroporto, percorrendo 139km via terrestre e não recebeu adequada assistência da ré. Ré, ademais, que não

Ementa:
Apelação – Transporte aéreo nacional – Cancelamento de voo – Ação indenizatória – Sentença de acolhimento dos pedidos – Irresignação parcialmente procedente. Cancelamento do voo provocando retardo de cerca de dez horas na chegada ao destino. Autora compelida a se deslocar até outro aeroporto, percorrendo 139km via terrestre e não recebeu adequada assistência da ré. Ré, ademais, que não demonstrou ter prestado à autora assistência material em todo o período de espera. Infração contratual caracterizada. Bem reconhecido o dano moral disso proveniente. Devida a pretendida indenização por dano moral. Juros de mora devidos da data da citação, por se tratar de responsabilidade contratual. Sentença parcialmente reformada, apenas para reduzir a indenização para a importância de R$ 5.000,00.

Deram parcial provimento à apelação.